Tribunal: CARF
Processo: 12448.724612/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724612/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIO BIANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não regularmente comprovadas as despesas havidas
para a motivar a respectiva dedução.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 41.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724612/2014-25
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724612/2014-25

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2012, exercício de 2013, no valor de R$ 16.055,91, já acrescido de mora de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de 1.065,05, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 41.000,00, por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.722,25
(fls. 6/12).
Por bem retratar as razões de defesa, adoto excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 45/50):
Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 07/05/2014 (fls. 31), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 03/06/2014 (fls. 02/04), por meio da qual apresenta declarações para
comprovar as despesas médicas e alega o que se segue sobre as despesas com instrução:
- O valor de R$ 550,00 refere-se à inscrição no XII Congresso Paulista de Urologia,
realizado no período de 05 a 08 de setembro de 2012, conforme declaração emitida pela
Sociedade Brasileira de Urologia.
- Em relação à despesa de R$ 518,90, como o autuado é membro internacional da
American Urological Association, paga, anualmente, o valor de U$ 275.00, conforme
extrato de cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil - Ouro Card, da titularidade do
autuado.
Ao final, requer o acolhimento de sua defesa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 08/10/2018 (fls. 57), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/10/2018, recurso voluntário (fls. 61/69), alegando, em apertada
síntese, que a documentação apresentada está em conformidade com a legislação de regência e é
hábil a comprovar as despesas médicas e com instrução realizadas, e que os pagamentos foram
atestados pelos próprios prestadores dos serviços e pelos documentos já carreados autos, cabendo
ao Fisco a prova em contrário. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724612/2014-25

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas com instrução, pagas a Sociedade Brasileira de
Urologia (R$ 1.065,05), e médicas, pagas às profissionais Luciana de Vargas Guereschi (R$
4,000,00), Mara Gonçalves Arruda (R$ 2.000,00), Pollyana Lima Borges (R$ 15.000,00) e
Sonia Maria Souza Pimentel (R$ 20.000,00), por falta de previsão legal em relação às
despesas com instrução, e falta de indicação do paciente beneficiário e descrição dos
serviços médicos prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
47/49):
Da Dedução Indevida Com Despesa de Instrução
Trata-se de glosa do valor de R$ 1.065,05, indevidamente deduzido a título de despesas
com instrução, por falta de previsão legal.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724612/2014-25

O contribuinte alega que o valor acima seria dedutível, por serem referentes a inscrição
em congresso de Urologia e a uma taxa anual paga à American Urological Association,
conforme comprovantes que junta aos autos.
Cabe esclarecer que despesas dessa natureza podem ser dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda quando devidamente escrituradas em livro-caixa (e comprovadas),
o que não é o caso.
No entanto, não são passíveis de dedução como se despesas de instrução fossem, por
falta de previsão legal.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada a esse título.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Trata-se de glosa do valor de R$ 41.000,00, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, conforme quadro abaixo:
(...)
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se que a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes para comprovar que o ônus das despesas correu de
fato por conta do contribuinte.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento foi
efetuado pelo próprio contribuinte e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Em sede de impugnação, o contribuinte junta as declarações de fls. 13, 14 16 e 22 e
reapresenta os recibos de fls. 18/21 e 23/25, os quais não indicam as datas da realização
das sessões e do efetivo atendimento, não bastando a informação por períodos.
Na falta de recibos e documentos hábeis, caberia ao contribuinte apresentar a
comprovação do efetivo desembolso, por meio de microfilmes de cheques
nominativos aos prestadores ou de extratos bancários com registros de saques em
valores e datas compatíveis com as das prestações de serviço.
Assim, deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Luciana de Vargas Guereschi, Mara
Gonçalves Arruda, Pollyana Lima Borges e Sonia Maria Souza Pimentel (fls. 13/16 e 22),
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 18/21 e 23/25), comprovam a
ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterápicos submetidos pelo Recorrente, bem
como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2012, além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), dentre os quais a indicação
do paciente e/ou beneficiário e descrição dos serviços prestados – sendo certo que a
exigência adicional da comprovação do efetivo pagamento representou inovação do
julgamento de primeira instância, pois não exigido pela fiscalização, ao teor da
“complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal” do lançamento (fls. 10), não
se podendo conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida se dê, mesmo que
em tese, por fundamentos não cogitados na autuação, calhando o afastamento de tal exigência –
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724612/2014-25

restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados acerca do preenchimento dos requisitos
legais mínimos exigidos, razão pela qual, respaldado no conjunto probatório produzido ainda
em sede de impugnação, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
No que tange à despesa com instrução, melhor sorte não se reversa ao
Recorrente, uma vez que a participação em congressos e simpósios não podem ser deduzidas na
forma como pleiteada, por falta de previsão legal – cuja despesa, diga-se passagem, poderia ter
sido ser escriturada em livro-caixa, ao teor do art. 6o da Lei no 8.134/90, por se tratar de despesa
inerente a atividade profissional exercida (ocupação principal: médico), desde que comprovada
ter sido necessária a percepção da receita ou a manutenção fonte produtora, portanto escorreita
a decisão recorrida, urgindo a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 41.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original